Tribunal: TJMT
Processo: 1042300-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042300-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SANDRA MARIA DE CARVALHO SILVA - CPF: 328.849.901-00 (EMBARGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão de agravo interno que manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da prescrição e do marco inicial do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição e do respectivo termo inicial; e (ii) se é possível suscitar tais matérias pela primeira vez em sede de embargos de declaração, sem que tenham sido deduzidas nas razões do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

As teses relativas à prescrição e ao respectivo marco inicial não foram suscitadas nas razões do agravo de instrumento, configurando tentativa de introdução de matéria nova apenas em sede de embargos declaratórios, o que caracteriza indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

5.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia devolvida ao tribunal, concluindo pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por inexistir previsão legal de cabimento da insurgência contra decisão proferida na fase de saneamento do processo e por ausência de demonstração de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme orientação do STJ no Tema 988.

6.

Eventuais irresignações quanto ao teor da decisão saneadora devem ser deduzidas em momento processual oportuno, notadamente em sede de apelação.

7.

A oposição dos embargos revela intuito de rediscutir matéria já examinada, evidenciando caráter manifestamente protelatório, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando não suscitada no momento processual oportuno. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJMT, EDcl 1041990-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024, pub. 20.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face do v. acórdão proferido no
Agravo Interno nº1042300-06.2025.8.11.0000
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, mantendo a decisão monocrática que
não conheceu o agravo de instrumento
, por entender que não se enquadrava nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

Nas razões apresentadas em ID. 348788354, o Embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Alega, em síntese, que o julgado teria deixado de analisar adequadamente aspectos relacionados à legitimidade passiva da instituição financeira, bem como questões referentes à inépcia da petição inicial e à aplicação dos arts. 330, II, e 485, VI, do CPC, defendendo que a União seria a única parte legítima para responder pela demanda, bem como à análise de teses relacionadas à prescrição e ao marco inicial da pretensão, circunstâncias que, segundo afirma, demandariam esclarecimento ou integração da decisão.

Sustenta, ainda, a necessidade de
prequestionamento
dos dispositivos legais mencionados e requer o acolhimento dos embargos, inclusive com
efeitos infringentes
.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contraminuta, nas quais sustenta, em síntese, que os embargos não apontam qualquer vício efetivo no acórdão recorrido, revelando-se mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, razão pela qual requer o reconhecimento de seu caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões, obscuridades ou contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA/PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, na qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva/passiva e incompetência da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares processuais sem causar prejuízo imediato à parte, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC/15, que prevê rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento.

4. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988, admite-se mitigação do rol em casos de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, o que não foi demonstrado pelo agravante.

5. As preliminares rejeitadas poderão ser novamente examinadas em apelação, conforme autoriza o art. 1.009, §1º, do CPC/15.

6. Ausente qualquer vício ou omissão na decisão monocrática recorrida, que analisou adequadamente os fundamentos legais aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeita preliminares, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/15. 2. A mitigação do rol taxativo exige demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento em momento posterior, o que não se verifica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018; TJ-RJ, AI 0083819-29.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.01.2021.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

A análise dos autos evidencia que as teses relativas à
prescrição
,
respectivo marco inicial
,
alteração de índices de correção
e necessidade da realização de
prova pericial
, as quais
não foram
deduzidas nas razões do agravo de instrumento interposto pela instituição financeira.

Conforme se verifica da petição inicial do agravo, o agravante apresentou fundamentação recursal voltada a outros aspectos da decisão impugnada, sem suscitar, naquele momento processual, discussão específica acerca das referidas teses.

Dessa forma, a tentativa de suscitar tais matérias apenas em sede de embargos de declaração configura indevida
inovação recursal
, circunstância que impede o seu conhecimento por esta instância revisora.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos
embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024) Destaquei

Necessário consignar que, embora as razões dos embargos mencionem a necessidade de realização de prova pericial, o despacho saneador já deferiu a sua produção, constando, inclusive, nos autos, a manifestação do Sr. Perito acerca do valor dos honorários periciais.

Quanto as demais teses, da leitura atenta do acórdão embargado, verificam-se que o colegiado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida à sua análise, concluindo pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

O acórdão destacou que a decisão impugnada – preferida na fase de saneamento do processo – não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e que não restou demonstrada situação de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol legal, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 988.

Ressaltou-se, ainda, que a decisão agravada consiste em decisão de saneamento e organização do processo, a qual não integra o rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC e, por si só, já impõe o não conhecimento do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO LEGAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SANEAMENTO DO FEITO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SITUAÇÃO DIVERSA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Somente é admissível a interposição do agravo de instrumento fora do rol previsto pelo art. 1 .015 do CPC, quando, no caso concreto, for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema n. 988 do STJ). 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca do reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do litisconsórcio, por ocasião do saneamento do processo, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n . 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2058383 AM 2023/0066592-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Ainda, vê-se que o referido despacho saneador rejeitou as preliminares de
ilegitimidade passiva
e de
incompetência absoluta
, com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 1.150, não se submetendo à recorribilidade imediata por meio de agravo de instrumento.

Assim, concluiu-se que eventuais divergências contra o teor da decisão saneadora deverão ser suscitadas em momento processual adequado, notadamente em sede de recurso de apelação.

Dessa forma,
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Cumpre registrar, ainda, que a oposição dos presentes embargos revela nítido caráter infringente, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a parte embargante a reiterar argumentos já examinados e rejeitados por este órgão colegiado, com o evidente propósito de rediscutir o mérito da decisão.

Tal circunstância evidencia o uso inadequado do recurso integrativo, em desvio de sua finalidade legal. Diante desse cenário, e considerando o caráter manifestamente protelatório da insurgência, mostra-se cabível a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil
, razão pela qual deve o embargante ser condenado ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026